Tribunal: TJES
Processo: 5000052-33.2022.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000052-33.2022.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: JASESCAN DE LIMA PIRES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000052-33.2022.8.08.0068

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado do(a) RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - MG133406-A

RECORRIDO: JASESCAN DE LIMA PIRES
Advogado do(a) RECORRIDO: RANDER LENNON CANDIDO DE FREITAS - ES29786-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO.
CONSORCIADO DESISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUÇÃO IMEDIATA. RESTITUIÇÃO NO SORTEIO OU EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR COM DESCONTO DO PERCENTUAL RELACIONADO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E ADESÃO DE FORMA PROPORCIONAL. ILEGALIDADE DA RETENÇÃO DA CLÁUSULA PENAL E SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5000052-33.2022.8.08.0068

Recorrentes:
JASESCAN DE LIMA PIRES e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorridos:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e JASESCAN DE LIMA PIRES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JASESCAN DE LIMA PIRES
verifico que a primeira recorrente sustenta:
a)
que possível a devolução imediata dos valores devidos;
b)
que deveria ter sido invertido o ônus da prova;
c)
que devidos os danos morais.

Já o segundo recorrente,
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
aduz:
a)
que não há comprovação dos valores pagos pelo autor;
b)
que devem ser descontadas as taxas, seguro e aplicação de multa;
c)
que o valor devido de restituição deverá ser retificado.

Defiro à primeira recorrente os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a sentença merece ser reformada, considerando que a primeira recorrente afirma que faz jus à indenização por danos morais, enquanto a segunda afirma que os valores da condenação não foram devidamente calculados, vez que deixaram de descontar as taxas devidas.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, quanto ao recurso interposto pela primeira recorrente, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Por outro lado, constata-se que o contrato entre as partes foi firmado após a Lei n. 11.795/2008, que regulamenta atualmente o sistema de consórcios. Não se olvida que a ele é possível se desligar do grupo a qualquer tempo em conformidade com suas conveniências, desde

84193238 - DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. EFEITO FINANCEIRO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO À DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO. 1. Não é devida indenização ao candidato que sejam observadas as disposições contratuais pertinentes, as quais devem ser compatíveis com as normas legais aplicáveis à espécie. E o desligamento, por óbvio, impõe à administradora o dever de restituir ao consorciado as parcelas pagas (observando-se, conforme será abordado, as deduções cabíveis).

Isso porque, a saída do consorciado do grupo a que aderiu acarreta a dissolução da relação jurídica que se estabeleceu entre as partes, sendo necessário, pois, o restabelecimento do status quo ante, sob pena, em última instância, de manifesto enriquecimento sem causa por parte da administradora.

A ré, em sua contestação, não se opõe e também se não se nega a efetuar a devolução das parcelas pagas, porém requer que sejam observados os tempos pactuados, os quais alega estarem em conformidade com a Lei 11.795/2008.

[...]

Quanto o termo a quo da devolução das quantias pagas, o Recurso Especial nº 1.119.300/RS, que foi julgado sob o regime dos recursos repetitivos e decidiu que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”
, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO .1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, Dje 27/08/2010).

Embora tenha constado do Informativo de Jurisprudência nº 430 do Superior Tribunal de Justiça que não foram abrangidos no repetitivo casos envolvendo a legislação que atualmente rege os consórcios, Lei 11.795/2008, a própria jurisprudência, inclusive do C. STJ vem aplicando o mesmo entendimento firmado no repetitivo supracitado para os contratos firmados sob a égide da lei atual:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEDUÇÃO. CABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 86, P. U., DO CPC REJEITADA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito. 2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Precedente da Segunda Seção. 3. O montante a ser restituído ao consorciado desistente não compreende a taxa de administração. Precedentes. 4. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional. 5. Em que pese a decisão impugnada tenha autorizado a retenção da taxa de administração, o pedido condenatório foi acolhido parcialmente, não havendo que se falar, portanto, em aplicação do disposto no art. 86, p.u. do CPC/2015. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 2036562/RJ. Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI. Órgão julgador: T3 - TERCEIRA TURMA. DATA DO JULGAMENTO 08/05/2023. DJe 10/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CONSORCIADO. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO. GRUPO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de desistência do consórcio, a restituição dos valores pagos deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo do consórcio. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1967853/DF. Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Órgão julgador: Terceira turma. Data do julgamento: 29/08/22. DJe 31/08/2022)

Diante disso, revendo posição anteriormente adotada e curvando-se ao entendimento da Superior Instância que tem se firmado,
impõe-se a devolução dos valores pagos pela parte autora no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo.

[...]

Portanto, quanto ao prazo para devolução, deve ser adotada a posição firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu que a restituição dos valores deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo de consórcio ao qual o participante estiver vinculado.

No detalhe, o Tema Repetitivo 312/STJ, restou assim pacificado:

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela:

Necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016).

Em se tratando de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, aplicando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312:

Restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).

Nessa perspectiva,

O transcurso do aludido lapso temporal de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial”. (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

Assim,
mister
se faz
observar a jurisprudência consolidada do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.CONSÓRCIO.DESISTÊNCIA.DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO.
ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIZADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08.
PRECEDENTE (RCL 16.360/BA)

1. "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano."

(REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

2. (...)

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ, AgInt no REsp 1689423/SP, Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T, DJU 26/08/2019).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 -
A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios
. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017)

Por todo o exposto, a questão restou sedimentada/pacificada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial.

Ademais, em que pese a alegação da parte recorrente, observo que não restou identificado nos autos qualquer desdobramento que extrapole o mero aborrecimento.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ dispõe que o simples inadimplemento, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, o que não restou caracterizado. (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Destarte, a manutenção da sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Lado outro, quanto ao recurso interposto pela segunda recorrente, entendo que razão lhe assiste de forma parcial. Explico.

Sem mais delongas, em relação à taxa de administração, é lícita a sua cobrança, isto porque é sabido que as administradoras possuem total liberdade na fixação da respectiva taxa em percentual superior a 10% (Súmula 538 do STJ).

No entanto, a dedução da referida taxa deve dar-se de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo (período em que houve a real administração das cotas do consorciado), sendo que o desconto deverá ser calculado sobre o montante pago pelo consorciado, sob pena de lhe ser imputada a obrigação de pagar por serviço que não lhe foi prestado e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

No caso dos autos, a taxa de administração total estabelecida no contrato foi de 28%, devendo a sua dedução ser limitada proporcionalmente ao período de permanência do recorrido no grupo (01 mês). Assim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de piso, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 0,28%, aferível através de simples cálculo aritmético [(28/150) x 01]. Assim, deve ser reformada a sentença acerca da taxa de administração.

No que tange à cláusula penal, apesar da previsão legal para incidência de tal sanção, o desconto só poderá ser efetuado em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo de consórcio, o que não restou devidamente comprovado, nos termos do art. 53, § 2º, do CDC. Assim, a multa por penalidade é abusiva, até porque pode haver a substituição do consorciado desistente por um outro.

Já em relação ao seguro de vida, é sabido que a cobrança do referido seguro somente pode ocorrer quando for expressamente informado ao consumidor a respeito das condições gerais do contrato, conforme posicionamento já externado pelo Egrégio TJ/ES: “
a cobrança de seguro de proteção financeira sem a especificação das condições da apólice mencionada no contrato é ilegal, por não esclarecer o serviço prestado ao consumidor”
.
(TJES, Classe: Apelação, 048110297982, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2017, Data da Publicação no Diário: 01/06/2017)
.

No caso dos autos, não foi observado o devido direito da parte à informação das condições do contrato de seguro, inexistindo qualquer ciência do segurado/recorrido com relação à adesão ao contrato de seguro, tipos de cobertura ou às condições gerais contratuais, tratando-se, portanto, de venda casada.

Por fim, em relação à taxa de administração, também deverá ser retida, todavia, de forma proporcional, ou seja, pelo tempo em que a primeira recorrente se manteve no grupo consorcial, devendo ser descontada desta o montante da taxa de administração, uma vez que a taxa de admissão funciona como espécie de adiantamento da taxa de administração, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – Consórcio – Ação de restituição de quantias pagas – Desistência do participante – Procedência parcial – Gratuidade da justiça deferida em favor da autora mantida – Nulidade da sentença por vício de julgamento (ultra petita) não verificada – Princípio da congruência respeitado – Recurso improvido. CONSÓRCIO – Imóvel -
Possibilidade de retenção proporcional (pelo tempo em que a autora se manteve no grupo consorcial) da taxa de adesão, porém, necessidade de abatimento do valor pago sob tal rubrica no montante da taxa de administração (a taxa de adesão é adiantamento da taxa de administração) a ser abatida
, nos termos do art. 27, § 3º, inc. II, da Lei nº 11.795/2008 – Dedução cabível do seguro de vida do valor a ser restituído à autora, a qual se beneficiou da cobertura dos riscos segurados enquanto participante do consórcio - Cobrança incabível da cláusula penal (multa contratual) na espécie, porquanto ausente prova (que deveria ser produzida pela ré) de efetivo dano causado ao grupo de consórcio com a desistência da autora – Pretensão de retenção dos valores vertidos pela autora a título de fundo de reserva inadmitida - Devolução do fundo de reserva aos consorciados, inclusive os desistentes, que deve ser proporcional aos pagamentos efetuados - Correção monetária sobre as parcelas pagas a partir dos respectivos desembolsos e de acordo com o índice contratualmente pactuado, no caso, o INCC – Procedência parcial decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 1004892-20.2022.8.26.0565 São Caetano do Sul, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 05/06/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024) (sem grifos no original)

Desta forma, é necessária a reforma da sentença para determinar a restituição da taxa de administração e da taxa de adesão dos valores devidos à primeira recorrente, nos termos do fundamentado.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado interposto pela recorrente
JASESCAN DE LIMA PIRES
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a primeira recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo sua exigibilidade, vez que amparada pela justiça gratuita.

Lado outro,
CONHEÇO

do recurso inominado interposto pelo recorrente
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença tão somente para
determinar que sejam descontados do valor devido à primeira recorrente a taxa de administração e a taxa de adesão, nos termos da fundamentação retro
.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)